Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704687-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josinaldo Fernandes Peixoto contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0701638-28.2018.8.07.0001, movida por BRB – Banco de Brasília S.A., determinou a remessa dos autos NULEJ, para designação de datas para a realização de novo leilão eletrônico, estabeleceu, em conformidade com o art. 885 do CPC, que “a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 50% (sessenta por cento) da avaliação”, bem como que o pagamento deverá ser à vista. Também, determinou que o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do leilão, e que “a publicação no site particular ficará a cargo da exequente, a qual deverá comprovar o cumprimento dessa exigência até a véspera do leilão”. Nas razões recursais (ID 23294856), inicialmente, requerem o benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de ser pessoa idosa e aposentada, sem condições de arcar com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Preliminarmente, suscita preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, a agravante sustenta que o imóvel localizado na Quadra 19, Lote 10, Setor Tradicional, Brazlândia-DF, objeto da constrição constitui bem de família, por ser o único imóvel de sua propriedade, servindo-lhe de residência. Logo, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, em conformidade com o art. 3o da Lei n. 8.009/90. Acrescenta que o bem não foi dado em garantia da execução ora em curso. Noutra linha, aduz que o imóvel está sendo leiloado por valor inferior ao da avaliação e que a regra da execução menos gravosa ao devedor não foi observada. Tece arrazoado sobre a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, destacando o risco na demora, pois não possui “nenhum outro local para moradia, visto já estarem enfrentando imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação, como já dito, o que só estão sobrevivendo com ajuda de terceiros e por aposentada”. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o leilão judicial. Preliminarmente, pretende o conhecimento e o provimento do recurso para declarar nula a decisão agravada. No mérito, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, com subsequente declaração de nulidade da constrição em epígrafe. Subsidiariamente, “o excesso em execução com sucessivos leilões e que seja aplicado o princípio da menor onerosidade a agravante com a suspensão deste novo leilão a preço muito inferior ao da avaliação e de venda”. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça postulada no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Prefacialmente, pretende o agravante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O tema já foi objeto de apreciação por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0746730-61.2020.8.07.0000, interposto pelo ora agravante e Edmar José Peixoto contra a decisão também oriunda do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial n. 0701638-28.2018.8.07.0001, movida por BRB – Banco de Brasília S.A. E a hipótese recomenda a concessão do benefício. De fato, depreende-se dos autos que o agravante figura como executado no processo de origem em razão de inadimplemento de cédula de crédito rural hipotecária, emitida em 17/06/2014, com vencimento para 15/01/2021, no valor de R$210.133,03, na qual ofereceu, juntamente com Edmar José Peixoto, seu único imóvel rural em garantia. A execução está fundada em alegado vencimento extraordinário da dívida, em 16/1/2017, pelo não pagamento das parcelas acordadas, resultando no valor exequendo de R$154.083,81. Nos respectivos embargos à execução (processo n. 0707594-71.2018.8.07.0018), foi deferida a gratuidade de justiça ao embargante, ora agravante. Tal situação revela a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça. Defiro a justiça gratuita nestes autos. Contudo, o presente recurso não merece ser conhecido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o art. 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto todas as questões em discussão restaram acobertadas pela preclusão e não há mínimo lastro para o pedido preliminar. Contra a decisão agravada, os executados, Edmar José Peixoto e Josinaldo Fernandes Peixoto, inicialmente, opuseram embargos de declaração (ID 79174352 – autos de origem), com a única alegação de contradição, ao argumento de que decisão anterior teria determinado a suspensão do feito. Os embargos de declaração foram rejeitados, consoante decisão ao ID 79881420, dos autos de origem. Somente em grau recursal houve a alegação de ausência de fundamentação. Contudo, em realidade, a decisão agravada não decidiu sobre o tema central do agravo, qual seja, a apontada impenhorabilidade do bem. O tema da impenhorabilidade foi julgado pelo Juízo de origem em decisão ao ID 37970079, com entendimento mantido pela instância revisora. Estando preclusa a matéria. O erro de avaliação do imóvel foi examinado na decisão ao ID 37970079, dos autos de origem. A decisão agravada tão somente impulsionou o feito, para fins de satisfação do crédito do agravado. Todos os temas arguidos no agravo já foram decididos em decisões precedentes. Portanto, de plano, não há falar em ausência de fundamentação e, por conseguinte, em ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC. Frise-se que o agravo de instrumento n. 0713280-64.2019.8.07.0000, no qual se discutiu a alegada impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia foi julgado por esta Segunda Turma Cível, a qual negou provimento ao mencionado recurso, conforme ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte. A decisão agravada, embora sucinta, restou adequadamente fundamentada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O imóvel livremente oferecido em garantia real do contrato (cédula rural hipotecária) não goza da proteção legal de impenhorabilidade, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. 3. Na execução de cédula de crédito rural hipotecária, a penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206272, 07132806420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo a parte agravante, em momento anterior, já se insurgido contra a decisão do Juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel dado em garantia na cédula de crédito, evidencia-se manifesta a impossibilidade de nova discussão sobre o tema. Ademais, as questões relativas à publicação do edital do leilão judicial propriamente dito e ao valor de avaliação, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento n. 0739557-83.2020.8.07.0000. Consoante dispõe o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Na verdade, a pretensão da parte agravante é de que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. Acrescenta-se que o leilão eletrônico ainda não ocorreu, de modo que a insurgência contra eventual arrematação (possibilidade ou não de arrematação por preço vil) também não pode ser conhecida. Aliás, na decisão agravada, o Juízo de origem determinou que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação, conjuntura que não se coaduna com a afirmativa de venda a preço vil, afastando-se, pois, interesse recursal da agravada. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora